Tribunal: TJBA
Processo: 8005496-41.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005496-41.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAO ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
JANIO HUMBERTO RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE DO AUTOR E DA OCUPAÇÃO INJUSTA DO RÉU. INJUSTIÇA DA OCUPAÇÃO PARA FINS DE AÇÃO DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO SE LIMITA ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.200 DO CC/2002 POSSE FUNDADA EM AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
A NON DOMINO
. INSUBSISTÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE DE AUTORIZAÇÃO VERBAL DA VENDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL PARA OPOSIÇÃO DE USUCAPIÃO DIVERSA DA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL DO RÉU. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE BENFEITORIAS SEM INDIVIDUALIZAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE QUE NÃO IMPEDEM A REIVINDICAÇÃO PELO EFETIVO PROPRIETÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8005496-41.2022.8.05.0274
, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante
ADAO ASSIS DOS SANTOS
e em que é apelada
IZABEL FERREIRA BORGES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça